Tribunal: TJDFT
Processo: 0729314-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729314-12.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SICILIANA SERVICOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: JULIANE CARVALHO SIMPLICIO DESPACHO Indeferida a gratuidade da justiça (id 39758692) e, interposto agravo interno (id 39864923), a decisão monocrática foi mantida pela Turma (ac. 1.651.881 - id 42420214). Assim, venha o preparo do agravo de instrumento no prazo legal, sob pena de não conhecimento. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 03/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator